Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO. DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO AFASTADA. LESÃO DE BAIXA GRAVIDADE. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES. MILITARES DA MARINHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais depende do prudente arbítrio do julgador, para que não provoque o enriquecimento da parte que a recebe, em detrimento do empobrecimento do réu. O arbitramento deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.
2. In casu, o valor fixado na r. sentença é compatível com a gravidade das lesões provocadas e com a condição socioeconômica das partes. O laudo do IML atesta que não foi constatado perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais ou debilidade permanente do autor.
3. No arbitramento, deve ser levada em consideração a condição econômica compatível com a ocupação do réu. Não há nada nos autos que corrobore a alegação de grande repercussão da agressão no ambiente profissional de ambos.
4. Mesmo que o suposto motivo da briga tenha sido o fato de a atual companheira do autor ter tido relacionamento amoroso anterior com o réu, o órgão do Ministério Público afastou a caracterização de violência doméstica de gênero.
5. O valor da indenização fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem atende aos fins próprios da indenização por danos morais, proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.